Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712337-30.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERT EDUARDO MILHOME PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais para parecer. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator